Tribunal: TJDFT
Processo: 0722910-62.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLVIDA. MOTIVO “NÃO PROCURADO”. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em ação de busca e apreensão, embora desnecessária a recepção da notificação pelo próprio devedor, exige-se a comprovação de que efetivamente houve o recebimento no endereço de seu domicílio, ainda que por terceiro, o que não ocorreu no caso concreto em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo "não procurado", hipótese que não configura a mora e que se distingue do Tema 1.132 do STJ.
2. Recurso conhecido e não provido.